Tribunal: TJMT
Processo: 0026898-76.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026898-76.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINTON MATOS ALBERTO - CPF: 707.869.761-87 (APELADO), ANDRE GUSTAVO ALBERTO DE MORAIS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA CEZARIO DE MORAIS - CPF: 007.803.651-86 (APELANTE), A. G. A. D. M. (APELANTE), PATRICIA CEZARIO DE MORAIS - CPF: 007.803.651-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por ANDRE GUSTAVO ALBERTO DE MORAIS, contra a r. sentença que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 26898-76.2014.8.11.0002, a qual teve seu trâmite junto à 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, proposta por

WELLINTON MATOS ALBERTO,
julgou parcialmente procedente o pedido
, reduzindo os alimentos devidos pelo alimentante, para o valor correspondente a 30% do salário mínimo. Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$800,00 (oitocentos reais).

Em razões de ID 7413253, o apelante alega que o seu genitor é devedor contumaz, não cumprindo com o seu dever há vários anos, independente de estar formalmente empregado ou não.

Pugna pela reforma da decisão para que seja julgado improcedente os pedidos formulados na ação revisional de alimentos e restabelecida a pensão anterior.

Mesmo devidamente intimado o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 7413257.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifestou-se em parecer de ID 8201234, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte apelante requer o restabelecimento da obrigação do alimentante/apelado, no valor equivalente a 58% (cinquenta e oito por cento) do salário mínimo, que atualmente importa o valor de R$578,84 (quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem.

Cumpre enfatizar, inicialmente, que a obrigação de prestar alimentos aos filhos tem fundamento no dever de sustento, previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores,
mas dentro de suas possibilidades
.

O art. 229 da CF dispõe que “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
.”

Desta feita, independentemente dos ganhos dos genitores,
ambos devem contribuir
para o sustento dos filhos, obviamente, na medida do possível e observado o binômio necessidade x possibilidade.

Diga-se, ainda, que para a fixação do
quantum
da pensão alimentícia, necessária a observância da proporcionalidade entre a possibilidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Para ilustrar, transcrevo o ensinamento da autora Maria Helena Diniz, na obra “Código Civil Anotado”, 4a ed., Saraiva, p. 361:

Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos entre as necessidades do alimentando e os recursos econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em conta que a pensão alimentícia será concedida sempre 'ad necessitatem.

Embora presumida a necessidade em virtude da menoridade, sua extensão deve ser provada. Nessa linha,
deve se respeitar a percuciência do sentenciante em relação aos fatos
, pois, por ter tido contato com as provas e as partes, possui maior sensibilidade para aferir as circunstâncias fáticas existentes, de modo a arbitrar a pensão de acordo com os gastos com alimentação, vestuário, lazer, saúde, educação, moradia, dentre outros, em obediência ao Princípio da Possibilidade e Necessidade.

Considerando que o alimentante possui renda mensal de R$1.100,00 (mil e cem reais), e que o valor dos alimentos fixados originariamente em 58% (cinquenta e oito por cento) do salário mínimo revela certa discrepância com as condições econômicas, tenho como escorreita o
quantum
no modo como arbitrado, qual seja, 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Por fim, registro que os alimentos
podem ser revistos a qualquer tempo
, situação que permite a alteração do
quantum
e da forma de pagamento, caso demonstrada a existência
de novos fatos
, restando preservados os interesses das partes envolvidas.

Dispositivo.

Ante o exposto e em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais), com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua exigibilidade por se tratar o apelante de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020